Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-14.2020.8.11.0050
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1002880-14.2020.8.11.0050.
Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Campo Novo dos Parecis.
Recorrente: NOVANET – PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME.
Recorrido: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.
Data do Julgamento: 05/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - PROCON - APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA - LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 57 da Lei no 8.078/90 dispõe que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
2. Tais critérios foram apreciados pelo ente da administração ao fixar a multa em desfavor da recorrente.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002880-14.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência Tributária, Suspensão da Exigibilidade, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal, Base de Cálculo, Fato Gerador/Incidência, Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO -
PROCON
- APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA - LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.

O art. 57 da Lei no 8.078/90 dispõe que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

2.

Tais critérios foram apreciados pelo ente da administração ao fixar a multa em desfavor da recorrente.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021